Tribunal: STF
Processo: ARE 1312258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional 20/1998; 5º da Emenda Constitucional 41/2003; e 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme carta de concessão juntada à inicial (fl. 04 do documento 6), sendo descabida, portanto, a produção de prova pericial, motivo pelo qual, seu recurso não merece prosperar, pois não faz o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Quanto ao argumento de que seu benefício foi limitado ao menor valor teto à época da concessão, deve ser acrescentado que a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto constitucional, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE.
    E para esclarecer a controvérsia na sua plenitude, afim de sanar toda e qualquer dúvida, é necessário esclarecer que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE. Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária, caracterizando o limitador como um elemento extrínseco ao cálculo da renda mensal inicial, após a média aritmética simples de seus 36 últimos salários de contribuição. Contudo, no caso do autor que ora se insurge contra a sentença apelada, há que se ressaltar, que o seu benefício possui DIB em 01/01/1986 (fl. 04 do comprovante 6 juntado à inicial), e assim, o cálculo de sua RMI estava submetida aos ditames do Decreto 89.312/84. O que deixou de ser observado nos cálculos que serviram de base ao pedido contido na peça vestibular.
    (...)
    A diferença basilar entre a limitação da hipótese referenciada no julgamento do RE 564.354/SE, e o presente caso, é exatamente que na normatização supracitada, diferentemente da possibilidade ventilada no julgado daquela eg. Corte, os parâmetros de menor e maior valor teto eram elementos intrínsecos aos cálculos dos benefícios, não se configurando, portanto, em elementos de redução que viessem a prejudicar o segurado após o procedimento de quantificação do valor do benefício. Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto, a sentença será mantida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente